Tribunal: STF
Processo: ARE 1261556
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (e-STJ, fls. 613/614):
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2°, VI DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRENCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CONFUSÃO COM O PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. PRELIMINAR DE NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA 1. Ao proferir decisão de pronúncia, compete ao julgador unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu -a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa, cabendo ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor `acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado. 2. Na espécie, embora tenha esquadrinhado de forma minudente o material probatório produzido tanto no corpo do inquérito, quanto no curso da instrução, limitou-se ate -julgadora a aferir as provas e apontar os indícios de autoria de lá extraídos, sem realizar juízo valorativo sobre os fatos apurados, razão pela qual não é licito. Concluir que a sentença de pronúncia padece de excesso de fundamentação/linguagem que possa prejudicai o réu e/ou influenciar o corpo de jurados. 3. Preliminar rejeitada. MÉRITO 1. Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. Na espécie, o conjunto de alegações apresentados em prol do pedido de absolvição sumária foca em suposta ausência dos indícios de autoria, e não em uma atuação probatória positiva no sentido de demonstrar não ser o recorrente autor ou partícipe do fato. Nesse caso, a tese absolutória confunde-se com o próprio pedido de despronúncia. 2. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia dos réus, eis que qualquer dúvida acerca da participação dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. Recurso conhecido e não provido.”
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 642/646). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LVII, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 650/659).
    O recurso foi inadmitido ao único fundamento de que o exame das questões suscitadas demanda necessariamente o reexame do acervo fático-probatório produzido ao longo da instrução processual, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 708/709).
    No Agravo, a parte recorrente defende que não intenta, com o apelo extremo, reanalisar fatos e provas, “mas sim a correção do error in judicando, existente na equivocada valoração dos fatos, e do error in procedendo cometido pelo juiz e pelos Desembargadores” (e-STJ, fls. 724/730).
    É o relatório. DECIDO.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia e a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime de homicídio qualificado, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente